Tribunal: TJMT
Processo: 1023887-42.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023887-42.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT (REQUERIDO), BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 033.863.212-32 (REQUERIDO), VICTOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.701.091-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO
PER SALTUM
DE REGIME. FALTA GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO.
IMPROCEDÊNCIA
.

I. Caso em exame

1.
Medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público para atribuir efeito suspensivo a agravo em execução contra decisão que regrediu o reeducando do regime aberto para o semiaberto, em razão de falta grave (prática de novo crime doloso).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a atribuição de efeito ativo
a

recurso de agravo em execução penal que visa a regressão
per
saltum
(do aberto para o fechado) de reeducando que comete falta grave no curso da execução.

III. Razões de decidir

3.

A
“
despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo [e ativo] ao recurso de agravo em execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]
” (TJMT, N.U 1008828-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2023).

4.
A regressão
per
saltum
é admitida diante de falta grave

(STJ,
AgRg
no HC n. 888.192/PE, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024)
,
mas exige fundamentação concreta sobre a gravidade da conduta e a periculosidade do agente
, em
o
bservância ao art. 57 da LEP
(TJMT, N.U 1015308-08.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 8/8/2025).

5
.
No caso,
ao menos
e
m juízo de deliberação provisória
(
fumaça do direito e
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
)
,

não se verifica teratologia na decisão que regrediu o regime para o semiaberto harmonizado, medida que observa a proporcionalidade, sobretudo porque os delitos
que ensejaram a falta grave
(embriaguez ao volante, resistência e desacato) são apenados com detenção
e concilia a necessidade de reprimenda com a razoabilidade da sanção, sem prejuízo de reavaliação quando do julgamento

do agravo de execução penal
(TJMT, N.U 1000401-96.2023.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/7/2023).

IV. Dispositivo

6
.
Medida cautelar inominada conhecida
, mas
improcedente.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1023887-42.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de m
ed
ida cautelar inominada
ajuizada pela
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
em que se postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo
em
execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Jaciara
que
, nos autos
de

executivo de pena
(
SEEU

n
.

2000038
-
96
.
2022
.
8
.
11
.
0010
, movimento n. 225.1
)
,
determinou
“
a regressão do regime aberto para o semiaberto do reeducando Bruno José da Silva
” (
id.
300745885
, pág. 74/76).

O órgão ministerial

alega que, no caso, seria admitida
a regressão
per
saltum
do regime aberto para o fechado, com fundamento na superveniência de nova infração penal, ocorrida no curso da execução (prisão em flagrante em 7
/
4/2025 – APFD n. 1001035-91.2025.8.11.0010), pelos crimes
de embriaguez ao volante (art.
306 do CTB
),
resistência (
art.

329
do CP)
e
desacato (
art.
331 do CP
)
.

Ressalta
,
ainda
,
a
multirreincidência
específica do reeducando,

que

“
ostenta 05 (cinco) condenações pela prática do crime do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, além de outros crimes, sendo a data dos fatos delituosos o dia 17/05/2018 (0003275-17.2018.8.11.0010); 30/11/2019 (0005272-98.2019.8.11.0010); 24/10/2020 (1000056-37.2022.8.11.0010); 12/12/2020 (1000052-97.2022.8.11.0010) e 07/04/2025 (1001152-82.2025.8.11.0010)
”.

Requer
o “
deferimento liminar da medida cautelar inominada em epígrafe, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo (ativo) ao Recurso de Agravo em Execução interposto no bojo do processo executivo de pena de n. 2000038-96.2022.8.11.0010, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, para o fim de anular a r. decisão de mov. 225.1, e, por consequência, decretar a regressão do regime de cumprimento de pena para o regime mais gravoso (fechado), expedindo-se o competente mandado de prisão em desfavor de Bruno Jose Santos da Silva
” (id.
300745884
).

O pedido
liminar foi indeferido
(id.
301341896
).

O juízo singular prestou informações
(
id.
302021372
).

O reeducando apresentou
impugnação

(
id.

304446359
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela procedência,
“
a fim de atribuir efeito ativo ao Recurso de Agravo em Execução interposto, determinando-se a regressão do requerido para o regime fechado
”,
na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Élio Américo (id.
310893894
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Sobre o cabimento
,

“
a despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo [e ativo] ao recurso de agravo em execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]
” (TJMT,
N.U 1008828-82.2023.8.11.0000,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15/08/2023
).

Reconhecida a possibilidade jurídica da pretensão, passo ao seu conhecimento.

Antes, porém, contextualiza-se os fatos.

Na origem, a regressão de regime está pautada no fato de que “
o reeducando BRUNO JOSÉ DA SILVA praticou novo crime doloso
-
[embriaguez ao volante, resistência e desacato]

-
(autos de n. 1001035-91.2025.8.11.0010, em 7 de abril de 2025), durante o cumprimento de pena em regime aberto, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grav
e
” (art. 118, inc. I, do CTB), autorizando a regressão de regime (
id. 300745885, pág. 74/76).

Passo ao julgamento.

A questão em discussão
consiste e
m avaliar a atribuição de efeito ativo à recurso de agravo em execução penal
que visa a
regressão
per
saltum

(do aberto para o fechado) de
reeducando que comete falta grave no curso da execução.

De fato
,
“
o
STJ entende que é possível a regressão de regime per
saltum
, sem necessidade de progressão gradual, quando se verifica o cometimento de falta grave durante a execução da pena
” (
AgRg
no HC n. 888.192/PE,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024
)
.

Todavia,
“
a regressão per
saltum
ao regime fechado, embora juridicamente possível, exige fundamentação concreta que demonstre a gravidade da
falta e a periculosidade do agente
”
(TJMT,
N.U 1015308-08.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 8/8/2025
).

Em outras palavras
,
a
providência
(regressão
per
saltum
)
, como sanção disciplinar,

exige
fundamentação concreta, tanto acerca da periculosidade do agente
como
das circunstâncias do caso,
para demonstrar
a
insuficiência do regime intermediário
, em observância ao
art
.
57 da LEP.

N
essa
perspectiva
,
sem
ignorar
a
multirreincidência
específica do reeducando,

constata-se que os delitos
,
em tese
,
praticados (embriaguez ao volante, resistência e desacato)
,

os quais e
nsej
aram
o reconhecimento da falta grave
,

são punidos com pena de detenção, o que recomenda prudência na dosimetria da sanção disciplinar
.

Por efeito,
em juízo de deliberação provisória

(fumaça do direito e
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
)
,

não se verifica teratologia na decisão que regrediu o regime para o semiaberto harmonizado
, mediante monitoração eletrônica,

solução que atende simultaneamente à necessidade de reprimenda e à razoabilidade da medida
, sem prejuízo de
reavaliação e
acréscimo
às condições do regime intermediário
quando do julgamento do agravo em execução penal.

Em conformidade
, “
a concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será
melhor
examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
” (TJMT,
N.U 1000401-96.2023.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24/7/2023
).

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da Procuradoria de Justiça, conhecida a medida cautelar
inominada, mas, no mérito, julgo
IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025